Tribunal: TJDFT
Processo: 0745630-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. LIMITES À LIBERDADE DE ESCOLHA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. CONFIGURAÇÃO DE OFENSA AO JUÍZO NATURAL. DESVIRTUAMENTO DAS REGRAS LEGAIS. RECONHCIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

1. O confronto da controvérsia jurídica instaurada quanto à definição da competência indica que a execução está fundada em termo de confissão de dívida, que possui cláusula de eleição de foro estatuída de forma aleatória pelas partes.

2. Os cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial previstos no artigo 781 do Código de Processo Civil possuem caráter especial em relação aos constantes da Parte Geral do mesmo diploma adjetivo (artigos 42 a 53), cuja interpretação deve demandar a consideração da premissa de que a liberdade de escolha do foro não é absoluta nos casos de competência relativa.

3. A escolha do foro estabelecida contratualmente em cláusula de eleição não pode se amparar em escolha aleatória pelas partes, com vistas a desviar-se das regras gerais de competência previstas no Código de Processo Civil e na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Precedentes 3a Turma Cível.

4. Recurso conhecido e desprovido.